Tribunal: TJSP
Processo: 2263527-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de prestação de contas - Ação proposta no Foro de São Bernardo do Campo - Réu que, em contestação, arguiu a incompetência relativa do juízo, sob o fundamento de que seu domicílio era na Comarca de Extrema/MG - Decisão que acolheu a alegação, determinando a remessa dos autos à Extrema - Irresignação da autora, sob o fundamento de que o réu tem domicílio também em São

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de prestação de contas - Ação proposta no Foro de São Bernardo do Campo - Réu que, em contestação, arguiu a incompetência relativa do juízo, sob o fundamento de que seu domicílio era na Comarca de Extrema/MG - Decisão que acolheu a alegação, determinando a remessa dos autos à Extrema - Irresignação da autora, sob o fundamento de que o réu tem domicílio também em São Bernardo, devendo prevalecer a regra de que, havendo pluralidade de domicílios, a demanda pode ser ajuizada no foro de qualquer um deles - Não acolhimento – Tentativas de citação do réu em São Bernardo do Campo que foram frustradas - Certidão do Oficial de Justiça, que goza de presunção de fé pública, dando conta de que o réu só aparecia no local esporadicamente - Domicílio que constitui o lugar e em que a pessoa estabelece sua residência com ânimo definitivo – Documentos nos quais o réu declarou que residia em São Bernardo, datados de 2012 e 2014, tendo a demanda sido ajuizada em 2018 - Ausência de comprovação de que, quando da propositura da demanda, o réu mantivesse domicílio em São Bernardo – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263527-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante STEPHANIE LEE DA SILVA, é agravado JULIO BENTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263527-10.2020.8.26.0000 -Voto no 7.214
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2263527-10.2020
Comarca: São Bernardo do Campo (6a Vara Cível)
Agravante: Stephanie Lee da Silva
Agravado: Júlio Bento da Silva
Juiz: Patrícia Svartman Poyares
Voto no 7.214
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de prestação de
contas - Ação proposta no Foro de São Bernardo do Campo
- Réu que, em contestação, arguiu a incompetência relativa
do juízo, sob o fundamento de que seu domicílio era na
Comarca de Extrema/MG - Decisão que acolheu a alegação,
determinando a remessa dos autos à Extrema - Irresignação
da autora, sob o fundamento de que o réu tem domicílio
também em São Bernardo, devendo prevalecer a regra de
que, havendo pluralidade de domicílios, a demanda pode ser
ajuizada no foro de qualquer um deles - Não acolhimento
Tentativas de citação do réu em São Bernardo do Campo
que foram frustradas - Certidão do Oficial de Justiça, que
goza de presunção de fé pública, dando conta de que o réu
só aparecia no local esporadicamente - Domicílio que
constitui o lugar e em que a pessoa estabelece sua residência
com ânimo definitivo
Documentos nos quais o réu
declarou que residia em São Bernardo, datados de 2012 e
2014, tendo a demanda sido ajuizada em 2018 - Ausência de
comprovação de que, quando da propositura da demanda, o
réu mantivesse domicílio em São Bernardo
Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela,
interposto contra a r. decisão de fls. 279, dos autos originais, que acolheu a
incompetência de foro sob fundamento que o domicílio do réu deve prevalecer sobre
o do local onde a obrigação deve ser satisfeita, tendo ele domicílio também em São
Bernardo do Campo.
Alega o agravante que a ação foi proposta na cidade de São Bernardo do
Campo em razão de naquela urbe estar um dos domicílios do embargado. Ele tem
domicílio naquela cidade, onde fica uma de suas residências, sendo também seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263527-10.2020.8.26.0000 -Voto no 7.214
3
domicílio financeiro e bancário. Afirma que a D. Magistrada, em sua decisão, não
apreciou qualquer dos argumentos levantados na réplica da exceção, notadamente o
fato de que não se arguiu como defesa, o domicílio onde a obrigação deva ser
satisfeita (artigo 53, III, letra d do CPC), mas sim no domicílio do réu nos termos do
art. 71 do Código Civil, cumulada com art. 46, §1o, do Código de Processo Civil.
Assevera que de fato, o réu passa parte de seu tempo na cidade de Extrema/MG, onde
possui familiares. Contudo, passa substancial parcela da sua vida na cidade de São
Bernardo do Campo, que elegeu como local para correspondência relativa a seus
direitos e obrigações civis, conforme demonstra correspondência bancária em seu
nome. Alega ainda que, em documentos juntados pelo próprio agravado a fls. 83,
106 e 144, ele afirma, por mais de uma vez, em documentos públicos, residir na
cidade de São Bernardo do Campo. Por fim, aduz que é facultado ao autor propor a
demanda em um ou outro foro e, se optou por ingressar em São Bernardo do Campo,
aquele juízo é, de fato, competente para conhecer e julgar a demanda.
Foram juntadas contrarrazões pelo agravado a fls. 638/641.
É o relatório.
Não há como acolher a pretensão recursal. De início, a regra de
competência a ser aplicada é mesmo a do domicílio do réu, já que não há lugar
determinado para o cumprimento da obrigação de prestar contas.
Ocorre que o domicílio do réu a ser considerado é aquele que valia no
momento da propositura da demanda. Em pesquisa aos autos do processo virtual,
verifica-se que a ação de exigir contas foi proposta no ano de 2018. A autora
declarou ter domicílio na cidade de Extrema, indicando como domicílio do réu a
cidade de São Bernardo do Campo.
Ocorre que, determinada a citação do réu naquela Comarca, as duas
tentativas que se realizaram foram frustradas. A carta de citação retornou sem
cumprimento (fls. 42), e a citação por mandado também não se aperfeiçoou, tendo o
Oficial de Justiça lavrado certidão, que goza de fé pública, noticiando que, conquanto
o imóvel pertencesse de fato ao réu, ele só aparecia lá esporadicamente (fls. 46). Vale
lembrar que o domicílio da pessoa natural é o lugar em que ela estabelece sua
residência com ânimo definitivo, não se admitindo como tal local em que a pessoa só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263527-10.2020.8.26.0000 -Voto no 7.214
4
apareça esporadicamente.
A agravante funda seu pedido essencialmente em uma correspondência
enviada pelo banco, no qual consta como endereço do réu São Bernardo do Campo.
Não se tem a data da correspondência, e ela, por si só, não basta para comprovar que
o local seja efetivamente domicílio do réu. Inegável que ele é dono de imóvel no
local, e que ali aparece esporadicamente, o que justifica que a correspondência - cuja
data, repita-se, não se conhece
tenha sido indicada para remessa de
correspondência bancária.
Por fim, a agravante invoca documentos públicos em que o réu teria
indicado seu endereço em São Bernardo. São os documentos de fls. 76, 99 e 137.
Mas tais documentos datam de 2012 e 2014, são pelo menos quatro anos anteriores
ao ajuizamento da demanda. Além disso, neles, a própria autora, que declarou residir
em Extrema, afirmou residir em São Bernardo.
Em síntese, não há comprovação que infirme a certidão do Oficial de
Justiça, de que o réu só comparece ao local esporadicamente, o que afasta a
possibilidade de considerar que tenha domicílio em São Bernardo.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator